Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753768-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE TEREZINHA LARA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ALICE TEREZINHA LARA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703652-77.2017.8.07.0014, no qual contende com ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VITÓRIA. Por meio da decisão agravada, foi deferida a constrição dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na QE 40, Rua 15, Lote 60, Apartamento 101, Guará II, CEP 71.070-515, cuja cessão consta no ID 28958226, determinando-se a realização da penhora, avaliação do bem e expedição das diligências necessárias. Após a avaliação, as partes deverão ser intimadas para ciência, incumbindo ao exequente manifestar interesse na adjudicação ou na alienação por iniciativa particular no prazo de quinze dias, sob pena de realização de leilão judicial. A executada foi constituída fiel depositária do bem, nos termos legais, com determinação de publicação e intimação. (ID 250532450). Confira-se: “Defiro o pedido da exequente de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, situado na QE 40, Rua 15, Lote 60, Apartamento 101, Guará II, CEP: 71.070-515, cuja cessão de direitos se encontra no id 28958226. Proceda-se a penhora, avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Realizada a avaliação do bem, deverão ser intimadas as partes para ciência, devendo ainda o exequente informar se tem interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa particular, no prazo de 15 (quinze) dias Inerte o interessado, a alienação será realizada por leilão judicial. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. P.I.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio de decisão de ID 255948737. Confira-se: “Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. I.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para sustar a determinação de penhora do bem imóvel até a conclusão da fase de liquidação de sentença; b) decretação de nulidade dos atos processuais praticados a partir da apresentação dos cálculos de liquidação no movimento “330”, por ausência de contraditório; c) determinação para que seja oportunizada nova impugnação aos cálculos, com adequação aos parâmetros fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação anterior e na decisão deste Tribunal que deu provimento parcial ao agravo anterior; d) exclusão dos valores indevidos, especialmente honorários advocatícios e custas processuais, em razão da gratuidade da justiça. Sustenta estar presente flagrante erro de procedimento, porquanto a decisão agravada determinou a penhora de bem imóvel sem concluir a fase de liquidação de sentença, malferindo o contraditório e a ampla defesa. Alega que os cálculos apresentados pela agravada não observam a coisa julgada, incluem valores indevidos e não foram submetidos à manifestação da executada, em afronta ao art. 525 do CPC. Argumenta existir risco de dano grave e de difícil reparação, pois a medida atinge bem imóvel que constitui sua moradia, antes da correta apuração do débito. Afirma ser beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual não podem ser exigidos honorários advocatícios e custas processuais. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela Associação dos Moradores do Edifício Residencial Vitoria (ora agravada), em desfavor da condômina Alice Terezinha Lara (ora agravante). A sentença objeto de cumprimento condenou a ré ao pagamento de todas as taxas condominiais vencidas e não pagas, desde abril de 2014, bem como das taxas vincendas durante o curso da demanda. Ressaltou que o valor da condenação deveria ser obtido na fase de liquidação de sentença, procedendo-se ao abatimento dos valores comprovadamente pagos nos autos (ID 92446440). O acordão negou provimento ao recurso e, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC, majorou a verba advocatícia devida pela executada para 13% (treze por cento) do valor da condenação, observando-se o percentual descrito na sentença (ID 125376343). ALEGAÇÃO DE NULIDADE - CONTRADITÓRIO Inicialmente, a parte agravante pede a decretação de nulidade dos atos processuais praticados a partir da apresentação dos cálculos de liquidação no movimento “330”, por ausência de contraditório. No dia 8/3/2023, por meio do ID 151665466, a parte autora apresentou relação das taxas condominiais vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, totalizando R$ 71.463,73. Em sua resposta de ID 161434655, a parte ré impugnou os cálculos, apontando controvérsia quanto à taxa de limpeza (R$ 70,00) e ao pagamento parcial do valor devido à TERRACAP, exigível apenas entre outubro de 2017 e maio de 2022. Contestou também a aplicação da multa de 2%, por ausência de previsão, além dos honorários advocatícios, alegando excesso no percentual cobrado e suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade. Por fim, indicou como valor devido o montante de R$ 39.338,03. Réplica apresentada sob ID 164267807. A decisão de ID 190307982 acolheu em parte a impugnação apresentada pela requerida ao cálculo do débito realizado pela autora e definiu diretrizes para a conta. Foi juntado cálculo conforme os parâmetros definidos (ID 193555566). Foi interposto agravo de instrumento no 0740850-49.2024.8.07.0000, o qual, analisando o cálculo, foi parcialmente provido, apenas para determinar à autora que exclua da cobrança a taxa de R$ 537,00, vencida em 10/06/2022. Em 1/7/2025, o juiz determinou à parte exequente que juntasse planilha atualizada do débito (ID 241221923). Em 24/7/2025, foi juntada a planilha de ID 243981953, elaborada unilateralmente pela parte exequente, sem a taxa de R$ 537,00, vencida em 10/06/2022. Em 19/9/2025, o juiz proferiu a decisão agravada de ID 250532450, por meio da qual foi deferida a constrição dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na QE 40, Rua 15, Lote 60, Apartamento 101, Guará II, CEP 71.070-515, cuja cessão consta no ID 28958226, determinando-se a realização da penhora, avaliação do bem e expedição das diligências necessárias. Após a avaliação, as partes deverão ser intimadas para ciência, incumbindo ao exequente manifestar interesse na adjudicação ou na alienação por iniciativa particular no prazo de quinze dias, sob pena de realização de leilão judicial. A executada foi constituída fiel depositária do bem, nos termos legais, com determinação de publicação e intimação. Apesar das alegações da parte agravante, os cálculos foram devidamente analisados, tendo a questão sido submetida ao contraditório e à ampla defesa. A juntada do cálculo com os parâmetros definidos judicialmente no agravo de instrumento no 0740850-49.2024.8.07.0000 não precisa ser submetido novamente a todo o tramite processual novamente. Na liquidação de sentença, os cálculos destinam-se à apuração do valor exato da obrigação reconhecida no título judicial, abrangendo atualização monetária conforme índice legal ou fixado na decisão, incidência de juros moratórios a partir do termo inicial definido, inclusão de multas e honorários quando previstos, além da soma das parcelas vencidas e vincendas. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto foi oportunizada a garantia do contraditório, tendo os cálculos sido elaborados nos termos do decidido nos autos do agravo de instrumento no 0740850-49.2024.8.07.0000. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS/POSSESSÓRIOS O imóvel indicado a penhora não possui escritura pública. A controvérsia presente consiste em analisar (i) a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos/possessórios sobre imóveis localizados em condomínio irregular e (ii) se foi devidamente demonstrado na origem deter o executado a posse dos referidos bens. Sobre a questão posta, convém destacar ser a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato de o imóvel estar localizado em “condomínio irregular” ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios que incidem sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. Veja-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL IRREGULAR PARA PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À IPTU E TLP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES TJDFT. 1. Não se mostra razoável a decisão que exige que a Fazenda Pública apresente o instrumento de cessão de direitos do imóvel em favor do devedor para o deferimento do pedido de penhora do referido bem, mormente quando o crédito tributário executado está vinculado ao imóvel, uma vez que se refere à execução de IPTU e TLP. 2. No caso presente, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do cessionário, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida. Ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a medida é útil e adequada para buscar o pagamento da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1986932, 0748416-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 22/04/2025) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. [...]” (Acórdão 2000215, 0708345-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 30/05/2025) - g.n. Nesse sentido, a penhora sobre direitos aquisitivos/possessórios relativos a imóveis irregulares afigura-se legítima. HONORÁRIOS E CUSTAS INICIAIS Em relação às custas e aos honorários advocatícios, importa esclarecer que estão presentes nos cálculos desde 18/1/2023, no ID 147000764. No caso, a suspensão da exigibilidade destas verbas não foi objeto de impugnação anterior (ID 161434665). Ademais, importa esclarecer que a concessão da gratuidade de justiça não elimina a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e das custas em caso de derrota, mas apenas suspende a exigibilidade da cobrança dos respectivos valores, nos exatos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Corte é no sentido de que, mesmo sendo a parte beneficiária de gratuidade de justiça, a existência de créditos que possibilitem o pagamento dos honorários afasta a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS MOVIDA PELO CONDOMíNIO MANSÕES PARY WAY CONTRA A AGRAVADA SELMA CAMPOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM ARREMATADO. CRÉDITO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. § 2o DO ART. 98 DO CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Nesta via recursal, o agravante pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja realizada a apuração do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência e, na sequência, seja determinado o imediato bloqueio do valor apurado sobre a quantia depositada no juízo da execução. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Na hipótese, a agravada está sendo representada pela Defensoria Pública e não há provas que houve mudança da condição financeira da agravada aptas a afastar a gratuidade de justiça. 3.1. No entanto, o caso dos autos trata de uma situação atípica, em que a agravada, de fato faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mas que, por ter tido um bem arrematado, passou a possuir condições de arcar tanto com o pagamento da dívida principal, quanto com o pagamento dos honorários, e ainda, felizmente, sobejará um montante para si. 3.2. Portanto, para o tema posto neste agravo, aplica-se o contido no § 2o do art. 98 do CPC que dispõe que “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. 3.3. Dentro desse contexto, o fato de a agravada ter tido seu lote, que nunca utilizou como moradia, arrematado por R$ 208.000,00, possibilitou o pagamento da dívida principal e ainda restará um crédito a receber de R$ 110.485,14. Este crédito é suficiente para arcar com as despesas de honorários sucumbenciais em favor do agravante, sem comprometer a sua sobrevivência, ainda lhe sobrando um montante considerável que será liberado em seu favor. 3.4. Portanto, apesar de a agravada fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, para o caso específico deste agravo, diante de residual monetário a ser disponibilizado em seu favor, passou a apresentar condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravante, devendo ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade desta verba honorária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (0721492-69.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 05/12/2022.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator